Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710266-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ALCIMAR PEREIRA DE ARAUJO, ALCIMAR ROSAL BENVINDO, ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, ANTÔNIO BARTOLOMEU SANTOS MIRANDA, ANTÍSTENES DE SOUSA ROSAL, DEUSDETE GOMES DE MELO, FÁTIMA MARIA PARENTE ELVAS SOARES, FÉLIX CARREIRO NEIVA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, HÉLDIO PEREIRA DE MIRANDA, JOSÉ SÉRVULO DE OLIVEIRA PIAUILINO, JOSÉ SOARES MONTE, LINDOMAR SANTOS MIRANDA, LUIZA DE CASTRO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA JUCA, MARIA CLÉLIA PARENTE BARJUD, MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUZA MARTINS, RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SANTOS, RAMON NUNEZ LOSADA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Assinala que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a matéria foi prequestionada, bem como que é exclusivamente de direito. Por fim, registra que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018